Tribunal: TJDFT
Processo: 0770533-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a prescrição da pretensão executória referente aos autos de infração elencados na inicial. Em seu recurso aduz que, apesar daquelas infrações terem ocorrido nos dias 26/06/2015 e 01/07/2015, destaca-se que a parte autora buscou a anulação daquelas sanções na via judicial no mês de novembro de 2016 face a suposta inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 239/92, sendo que em setembro de 2020 foram publicados os acórdãos mantendo as penalidades aplicadas, de modo que ainda não ocorreu o transcurso da prescrição executória.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Isso porque a tese de ausência de prescrição foi elencada na contestação (sob o fundamento de que deveria ser considerada a última decisão dos processos judiciais interpostos pela parte autora em novembro de 2016 - ID 59220501, págs. 5/6), não existindo a alegada inovação recursal. Preliminar rejeitada.
IV. No caso, pretende a parte autora o reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente aos autos de infração no 124725, série AB, Tipo B (T122124725, de 26/06/2015) e no 40772, Série AB, Tipo B (T122040772, de 01/07/2015), que tem como objeto a infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 (Fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros mediante o transporte irregular de passageiros).
V. O artigo 1o do Decreto 20.910/32 estabelece que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
VI. Analisando os autos de infração no 124725, série AB, Tipo B (T122124725, de 26/06/2015) e Auto de Infração no 40772, Série AB, Tipo B (T122040772, de 01/07/2015), verifica-se que as autuações daquelas infrações ocorreram nos dias 26/06/2015 e 01/07/2015, sendo as respectivas multas emitidas com vencimento em 10/08/2015 e 17/08/2015, respectivamente. Contudo, em novembro de 2016 foram ajuizadas as ações no 0734737-12.2016.8.07.0016 e 0733813-98.2016.8.07.0016 para questionar aquelas infrações de trânsito, sendo causa interruptiva da prescrição da pretensão executória nos dias 14/11/2016 e 10/11/2016, respectivamente. O prazo prescricional permaneceu suspenso até o último ato daqueles processos judiciais, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32. Todavia, em conformidade com a parte inicial daquele artigo 9o, “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo” contado a partir do último termo dos processos judiciais, que no caso concreto foram os dias 11/11/2020 e 09/11/2020, respectivamente, conforme as certidões de trânsito em julgado. Ainda, deve-se relembrar que o mencionado dispositivo legal deve ser analisado em conformidade com a Súmula 383/STF, que assim estabelece: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
VII. Desse modo, pontue-se, quanto ao Auto de Infração no 124725, série AB, Tipo B (T122124725, de 26/06/2015), que o termo inicial da prescrição da pretensão executória foi o dia 26/06/2015, interrompido no dia 14/11/2016 (com o transcurso de 1 ano, 4 meses e 18 dias). Assim, após a retomada do prazo prescricional, iniciado em 12/11/2020, ainda faltava o total de 3 anos, 7 meses e 12 dias para o decurso do prazo prescricional quinquenal. Portanto, o termo final da prescrição da pretensão executória daquela infração era o dia 24/06/2024.
VIII. Com relação ao Auto de Infração no 40772, Série AB, Tipo B (T122040772, de 01/07/2015), o termo inicial da prescrição da pretensão executória foi o dia 01/07/2015, interrompido no dia 10/11/2016 (com o transcurso de 1 ano, 4 meses e 10 dias). Assim, após a retomada do prazo prescricional, iniciado em 10/11/2020, ainda faltava o total de 3 anos, 7 meses e 20 dias para o decurso do prazo prescricional quinquenal. Portanto, o termo final da prescrição da pretensão executória daquela infração era o dia 30/06/2024.
IX. Face o exposto, constata-se o recente transcurso do prazo prescricional, de modo que deve ser mantida a sentença que declarou a prescrição da pretensão executória referente aos autos de infração elencados na inicial.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, apenas com a ressalva quanto à retificação, de ofício, acerca do erro material no primeiro auto de infração elencado nos autos, que corresponde ao número T122124725, e não aquele T122124724 exposto na sentença. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, face o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.